Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-08.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003213-08.2022.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), EDUARDO LINDE SACHETTI - CPF: 005.179.521-30 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), EDUARDO LINDE SACHETTI - CPF: 005.179.521-30 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EDUARDO LINDE SACHETTI E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO QUE DEVE SER SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Eduardo Linde Sachetti e Iharabras S.A. Indústrias Químicas contra acórdão que anulou sentença proferida em ação indenizatória, determinando a reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal e realização de perícia técnica complementar, com observância ao contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao determinar nova perícia com amostras fornecidas pela empresa ré, supostamente não requerida na apelação; (ii) saber se houve omissão quanto à definição do ônus da prova e ao custeio da perícia técnica complementar determinada na fase instrutória.,

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já enfrentados.

4. No caso concreto, o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo cerceamento de defesa diante da indevida limitação da instrução probatória em matéria de alta complexidade técnica.

5. O pedido de realização de nova perícia constou expressamente nas razões de apelação, de modo que a determinação judicial não configura inovação, sendo certo que, ainda que assim não fosse, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo órgão julgador.

6. A tese de preclusão quanto à prova técnica também não prospera, pois a insurgência foi oportunamente deduzida contra sentença que indeferiu a produção da respectiva prova.

7. Constatado que a parte ré requereu a produção da prova técnica, incumbe-lhe, nos termos do art. 95 do CPC, o adiantamento dos respectivos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de Eduardo Linde Sachetti rejeitados. Embargos de declaração de Iharabras S.A. Indústrias Químicas acolhidos parcialmente para fins de integração do acórdão.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A produção de prova pericial complementar deve ser custeada por quem a requereu, nos termos do art. 95 do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 02.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 12.06.2018; TJ-SP, AI 2048708-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 21a C. Dir. Privado, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDUARDO LINDE SACHETTI e IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 1003714-94.2025.8.11.0000), à unanimidade, deu provimento ao recurso para
“anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção da prova testemunhal requerida e complementação da prova técnica, assegurando-se às partes o contraditório em todas as etapas da perícia.”
(cf. Id. no 287817897).

O primeiro embargante, Eduardo Linde Sachetti, aponta a existência de erro material no voto condutor, porquanto este teria incorrido em inovação vedada ao determinar, de ofício, a realização de nova perícia laboratorial com fornecimento de amostras pela parte apelante, providência que, segundo alega, não foi requerida na apelação interposta.

Sustenta, ainda, que o direito à produção da mencionada prova restou precluso, tendo em vista que a empresa apelante foi intimada para se manifestar sobre a manutenção do quesito pericial referente à análise química, mas quedou-se inerte.

Aduz, por fim, que o voto incorre em premissa fática equivocada ao presumir cerceamento pela ausência de contraprova com amostra do mesmo lote, quando a perícia teria sido realizada com base em comparativo técnico entre produtos fornecidos por ambas as partes, ainda que de lotes distintos.

Pede, pois,
“1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material na fundamentação do voto condutor; 2. O reconhecimento expresso de que a exclusão do quesito 2 (análise química) decorreu da inércia da parte ré IHARABRAS, devidamente intimada, conforme decisão e certidão acima citadas; 3. Que, reconhecido o vício, seja revisto o acórdão, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise laboratorial, com eventual manutenção da sentença de mérito proferida em primeiro grau.”
(cf. Id. n° 288757855).

Por sua vez, a segunda embargante, Iharabras S/A Indústrias Químicas, sustenta omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à definição do ônus da prova a ser observado no curso da nova fase instrutória.

Defende que deve restar expressamente consignado que compete ao autor, ora embargado, a demonstração da existência do agente fitotóxico alegadamente presente no produto, bem como a incumbência de custear a nova perícia, que deve ser realizada em entidade idônea e credenciada junto ao MAPA, como a Fundação-MT. Alega que a clareza quanto a tais pontos é imprescindível para evitar controvérsias futuras na execução da decisão, garantindo-se a correta delimitação da responsabilidade processual de cada parte.

Pede, pois,
“sejam conhecidos e acolhidos estes Embargos de Declaração, para que, sanando-se as omissões ou, ao menos, obscuridades apontadas acima, passe a constar expressamente do v. acórdão embargado que, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, é ônus do Embargado a produção de prova técnica complementar para análise química da alegada contaminação de sua produção, arcando com os custos e as despesas da prova, a ser conduzida em entidade credenciada no MAPA (como a FundaçãoMT).”
(cf. Id. n° 290040878).

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões (cf. id. n° 290377880 e 291020861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Em relação aos embargos de declaração opostos por EDUARDO LINDE SACHETTI, o v. acórdão impugnado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, diante da indevida limitação da instrução probatória em matéria de alta complexidade técnica, especialmente quanto ao indeferimento da prova testemunhal e da perícia complementar requerida pela parte ré,
in verbis
:

“Ao analisar os autos, constato que assiste razão à apelante quanto à existência de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença por vício insanável na instrução processual.

A controvérsia envolve alegação de suposto defeito de produto de natureza técnico-química, insumo aplicado em cultivo agrícola de larga escala, com consequências econômicas relevantes.

Trata-se, portanto, de matéria de elevada complexidade técnica, cuja elucidação exige, necessariamente, a adequada instrução por meio de provas especializadas, inclusive a oitiva de testemunhas que presenciaram as condições de aplicação e dos demais produtores rurais que utilizaram o mesmo lote de fabricação, a fim de averiguar se o referido produto estava, de fato, com defeito.

Isso porque consta dos autos que o laudo pericial foi elaborado com base exclusiva na amostra do produto fornecido pelo próprio autor da demanda, sem que se tivesse oportunizado à empresa ré o fornecimento de amostras do mesmo lote, apesar de esta ter expressamente requerido a medida, circunstância que compromete, de forma significativa, o resultado da análise técnica.

O vício processual se agrava diante da própria manifestação do perito judicial que, após a apresentação de quesitos complementares nos autos de produção antecipada de provas, expressamente reconheceu a pertinência da oitiva de outros produtores rurais que utilizaram o mesmo lote do produto para esclarecimento dos efeitos “fitotóxicos em outros cultivos de milho”. Transcrevo:

“Já,
com relação ao produto deste lote ter sido fornecido a outros produtores
, certamente se o produto foi aplicado na cultura do milho deve ter manifestado sintomas fitotóxicos. Porém o Fusão EC é registrado para várias outras culturas que não foram objeto do presente trabalho pericial.
Buscar quais foram os produtores que receberam o produto do lote contaminado extrapola o trabalho pericial desenvolvido,
contudo essa questão é pertinente pois o produto do mesmo lote deve manifestar efeitos fitotóxicos em outros cultivos de milho
.” (Cf. Id. n° 263516343, pág. 186)

Dessa forma, à luz da própria manifestação do perito judicial, mostra-se indispensável a apuração ou, ao menos, a efetiva oportunidade conferida à parte requerida, quanto à alegação de inexistência de danos em outras lavouras de milho que utilizaram o mesmo lote do produto, bem como a realização de perícia técnica complementar para se apurar os efeitos “fitotóxicos” com a utilização de amostras fornecidas pela fabricante, ora apelante, conforme tempestivamente requeridas e devidamente fundamentadas na petição de Id. 263516350, sob pena de grave cerceamento de defesa.”

Outrossim, a tese de que não houve pedido de realização de nova perícia técnica nas razões da apelação não prospera, uma vez que tal requerimento consta de forma expressa na peça recursal, evidenciando de maneira inequívoca a pretensão da parte apelante quanto à produção de nova prova técnica, conforme se extrai do seguinte trecho:

Logo, resta evidente que não foi garantida a participação da Apelante em TODAS as fases da perícia realizada, impedindo de acompanhar a realização do trabalho pericial, caracterizando o cerceamento da defesa, o que macula o laudo pericial,
devendo ser anulada a r. sentença determinando a realização de nova perícia.
(cf. id. n° 263516361, pág. 12)

Como se vê, ao invés de anular todo o trabalho já realizado, como pleiteado pela própria apelante/ré, o v. acórdão limitou-se a reconhecer a necessidade de oportunizar à parte requerida a produção de prova complementar apta a demonstrar os fatos por ela alegados, especialmente diante do reconhecimento, pelo próprio perito judicial, da relevância das questões suscitadas para o adequado esclarecimento técnico da controvérsia.

E, ainda que não fosse objeto do recurso de apelação, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação da parte:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . ANULAÇÃO DE OFICIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.

3. Recurso especial não-provido.

(STJ - REsp: 714467 PB 2005/0003958-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2010 - destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 936.285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 15/6/2018. - destaquei)

Demais tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -- INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - -
O magistrado é o destinatário final da prova e, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para o julgamento, incumbe a ele determinar, de ofício ou a requerimento, a instrução probatória, com a realização das provas necessárias para o julgamento do mérito
( CPC/2015, art. 370)- As provas apresentadas tempestivamente pelas partes não podem ser indeferidas, quando necessárias à instrução do processo, sob pena de cerceamento de defesa .

(TJ-MG - AC: 10000191200732002 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021 - destaquei)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA DECLARADA DE OFÍCIO
. SENTENÇA ANULADA . REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL.
I. O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida. II . Anulação do decisum de ofício por declaração de cerceamento de defesa e apelações das partes prejudicadas.

(TRF-3 - ApCiv: 52816712920204039999 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 17/02/2021, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/02/2021 - destaquei)

Ademais, não há que se falar em preclusão da questão, porquanto a produção de prova testemunhal e a realização de análise química do produto foram expressamente indeferidas na r. sentença, decisão contra a qual o requerido se insurgiu oportunamente.

Portanto, não se cogita de inovação no v. acórdão, uma vez que, ainda que a matéria não tivesse sido expressamente suscitada no recurso de apelação — o que não é o caso dos autos, o cerceamento de defesa configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo órgão julgador, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Quanto à suposta desnecessidade de produção de prova testemunhal, além de não se tratar de matéria passível de rediscussão em sede de embargos de declaração, cumpre salientar que a questão foi devidamente enfrentada no v. acórdão, que reconheceu expressamente sua relevância com base na própria manifestação do perito judicial, o qual consignou que
“buscar quais foram os produtores que receberam o produto do lote contaminado extrapola o trabalho pericial desenvolvido,
contudo essa questão é pertinente
pois o produto do mesmo lote deve manifestar efeitos fitotóxicos em outros cultivos de milho”,
evidenciando, de forma inequívoca, a utilidade da instrução complementar para o adequado esclarecimento da controvérsia.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se o primeiro embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

Todavia, reconheço que a questão suscitada pela embargante IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS merece ser apreciada e integrada ao v. acórdão embargado, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e à eliminação de eventual omissão que possa comprometer a utilidade do provimento judicial.

Sustenta a segunda embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à distribuição do ônus da prova no tocante à perícia técnica determinada e à ausência de determinação expressa sobre quem deverá arcar com os custos da diligência. Requer, assim, que o julgado seja integrado para deixar consignado que compete ao autor da ação o dever de comprovar a existência do suposto defeito no produto, cabendo-lhe, portanto, a incumbência de produzir e custear a nova perícia.

A argumentação não procede integralmente.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justamente porque a própria segunda embargante sustentou, em sua apelação, que não lhe foi oportunizada a efetiva participação na construção da prova técnica, notadamente com a apresentação de amostras do mesmo lote do produto e a oitiva de testemunhas que teriam utilizado o mesmo insumo agrícola sem ocorrência de dano. Foi, pois, a própria IHARABRAS quem suscitou a necessidade de complementação da prova pericial, inclusive indicando a conveniência de análise por entidade especializada e credenciada junto ao MAPA.

Diante desse contexto, por corolário lógico, impõe-se o reconhecimento de que, nos termos do art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que requereu a produção da prova pericial o adiantamento da respectiva remuneração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou que os honorários periciais fossem custeados pelos agravantes – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Inteligência do art. 95 do CPC –
Honorários periciais que devem ser suportados pela parte que requereu a realização da prova técnica
– Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20487081320248260000 Guarulhos, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/06/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Por fim, diante da peculiaridade das razões apresentadas pela segunda apelante, causa estranheza que, após reiterados requerimentos ao longo da instrução e do próprio recurso pela realização de prova técnica complementar — por ela considerada imprescindível ao deslinde da controvérsia —, venha, somente em sede de embargos de declaração, manifestar desinteresse em custeá-la.

Tal conduta revela incoerência processual e compromete a seriedade da pretensão deduzida, razão pela qual, caso efetivamente não pretenda arcar com os ônus da prova que requereu, deverá formalizar nos autos a respectiva renúncia, a fim de evitar dilações indevidas e permitir o prosseguimento regular do feito com base nas provas até então produzidas.

Pelo exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração opostos por EDUARDO LINDE SACHETTI e
acolho parcialmente
o recurso de embargos de declaração opostos por IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, tão somente para esclarecer que caberá à segunda embargante o adiantamento dos honorários periciais decorrentes da prova técnica complementar, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o teor do v. acórdão quanto ao mais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025